Tribunal: STF
Processo: HC 206293
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 684.212/SP. 
    Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 56, § 1º, I, da Lei 9.605/98. 
    A defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. Eis o teor da decisão obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    […]
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que está assim motivada: 
    "Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS em face de ato praticado pelo Juízo Federal da 1ª Vara de Campinas/SP nos autos 5012670-17.2019.4.03.6105. 
    Consta que o paciente foi denunciado como incurso no art. 56, §1º, I da Lei 9.605/98, pois o paciente e a empresa ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO (esta, em tese, atuando sob sua gestão) teriam, “pelo menos no período de 08 de agosto de 2012 até 20 de março de 2019” abandonado 554,5 kg (quinhentos e cinquenta e quatro quilogramas) de produto que supostamente seria perigoso com descrição do IBAMA como “ID 8000, Consumer Commodity, Produto Perigoso Classe 9”. 
    Aduz que, após oferecida a denúncia, ocorreu seu recebimento e a citação dos réus, que apresentaram resposta à acusação. Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi realizada a audiência de proposta de suspensão condicional do processo. 
    Aponta que, neste caso, houve uma inversão de momentos procedimentais, porquanto, em lugar de realizar-se primeiramente a audiência de aceitação ou não da proposta de suspensão condicional do processo, para somente após determinar-se a apresentação da resposta à acusação, o que se deu foi o contrário. E isto atinge o direito de ampla defesa. 
    O pedido de devolução do prazo para apresentação da resposta à acusação foi indeferido pela autoridade impetrada. Alega também nulidade, pois não foi ouvido o Ministério Público Federal sobre o pedido da defesa e não houve o enfrentamento de todos os argumentos apresentados, imprimindo injustificável marcha acelerada ao processo, o que causa prejuízo à defesa. 
    Pretende apresentar nova resposta à acusação para que, em seguida, já considerando a recusa da proposta do sursis processual e os argumentos que serão apresentados pela defesa, possa ser decidido com o acerto necessário sobre a absolvição sumária. 
    Discorre sobre sua tese e requer o deferimento da liminar para suspender a ação penal tendo em vista audiência de instrução já designada para o dia 15/09/2021. 
    No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade da r. decisão de absolvição sumária, determinando-se à primeira instância que colhanovamente a resposta à acusação, profira nova decisão, estendendo-se os efeitos à pessoa jurídica co-ré, ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5.º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal. 
    É sob esse prisma que se analisa a presente impetração. 
    A decisão impugnada está assim fundamentada (ID 164754421, fls. 18/22): 
    ID 54398598: Não prosperam as alegações da defesa acerca da inversão de momentos procedimentais a fim de justificar o pedido de restituição de prazo para resposta à acusação. 
    Verifica-se que as respostas foram apresentadas por defensor devidamente constituído pelos réus (ID 25349877 e 25350680) em momento processual adequado, nos termos legais, conforme disposto no artigo 396 do CPP, após a análise da existência de eventual hipótese para rejeição da denúncia, conforme decisão de ID 22503396, não havendo razão para a alegação de que a resposta fora prematuramente redigida. 
    Os argumentos trazidos pela defesa nas peças processuais defensivas foram analisados na decisão de ID 30614317, e, por tratarem apenas de mérito, foi determinado o prosseguimento do feito. Ou seja, no momento da análise da resposta à acusação apresentada pela defesa, se houvesse a verificação de existência de causa para a absolvição sumária, sequer seria designada audiência para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. 
    A marcha processual ocorreu, portanto, de forma hígida. 
    Diante da recusa da proposta de suspensão condicional do processo pelos réus, designo o dia 15 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 14H, para a audiência de instrução e julgamento, quando serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus.[...] 
    Não merecem guarida as alegações da defesa. 
    O artigo 89 da Lei 9.099/1995 estabelece que a proposta de suspensão condicional do processo deve ser feita no momento do oferecimento da denúncia, contudo tal dispositivo deve ser compatibilizado com as novas regras processuais penais a respeito do recebimento da inicial e da possibilidade de absolvição sumária do acusado estabelecidas pela Lei 11.719/2008. 
    Com o advento da Lei 11.719/2008, depois de oferecida a denúncia ou queixa, o Juízo singular pode seguir dois caminhos: rejeitá-la liminarmente, caso se depare comum a das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP ou recebê-la, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, ordenando a citação do acusado para oferecer sua defesa. 
    Recebida a exordial e após a apresentação de resposta à acusação, o magistrado poderá absolver o acusado sumariamente, nos termos do artigo 397 da Lei Processual Penal, ou continuar com o processo, designando o dia e a hora para a audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP). 
    Assim, não se pode exigir que o acusado aceite a suspensão condicional do processo antes da análise de sua resposta à acusação, na qual pode veicular teses que, se acatadas, podem ensejar o trancamento da ação penal ou a sua absolvição sumária. 
    No caso dos autos, revela-se mais prejudicial ao réu o entendimento de que a suspensão condicional do processo deve ser ofertada antes mesmo do exame da sua resposta à acusação, pois seria obrigado a decidir sobre a aceitação do benefício sem que a própria viabilidade do prosseguimento da ação penal seja verificada, o que só é feito após a apreciação da resposta à acusação. 
    Dessa forma, com o advento da Lei 11.719/2008, o momento processual adequado para o oferecimento da suspensão condicional do processo é após a análise da defesa preliminar. [...] 
    Não vislumbro, portanto, patente ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente. 
    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações à autoridade impetrada. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal [...] " (e-STJ, fls. 31-36, grifou-se). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes. Enfatiza que a audiência de suspensão condicional do processo precisa acontecer antes do recebimento da denúncia (parágrafo 1º do art. 89 da Lei 9099/95). Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a repetição da fase de resposta à acusação e para o efeito de determinar que, logo após a apresentação da resposta à acusação, se profira nova decisão a respeito do cabimento ou não da absolvição sumária.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente